Tribunal: TJPA
Processo: 0002073-51.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002073-51.2009.8.14.0005

APELANTE: ENIMARQUES LOPES DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA RECONHECIDA EM SENTENÇA INEXISTENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PERANTE O JUÍZO DEPRECADO. VÍCIO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU O MÉRITO DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Enimarques Lopes da Silva em face do Ministério Público Estadual – Promotoria de Justiça de Altamira, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental de Indenização por Dano Material e Moral.

A sentença proferida pelo Juízo de piso decretou a revelia do Réu e julgou procedente a Ação Civil Pública (ID 2811340), condenando-o a pagar, a título de dano moral coletivo, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), assim como o condenou ao reflorestamento com plantio de espécies nativas de floresta amazônica equivalente a 500ha, com acompanhamento do plantio até atingir a fase adulta.

Em caso de impossibilidade de cumprir com a obrigação, determinou o Juízo de origem, ainda, que a condenação seja convertida em pecúnia, cujo valor será definido em fase de liquidação de sentença.

Inconformado com os termos da sentença, o Apelante interpôs o recurso em exame (ID. 2811343), buscando a nulidade da sentença, apontando em suas razões a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento legal no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), em vista do Juízo a quo ter decretado sua revelia e julgado o feito sem apreciar a contestação apresentada tempestivamente perante o Juízo Deprecado, conforme lhe faculta a lei.

Ao explicar que foi citado regularmente através de carta precatória pelo Juízo Deprecado (Comarca de Tucumã), o Recorrente expõe que compareceu e apresentou contestação tempestivamente e antes que o mandado de citação retornasse ao Juízo Deprecante, conforme comprova com protocolo. Transcreve, ainda, certidão do serventuário da justiça, certificando que deixou de enviar os documentos ao Juízo Deprecante.

Na peça recursal, o Recorrente invoca também a prescrição da ação, que deixou de ser apreciada em sede de Contestação pelo Juízo de 1ª Instância, com fundamento legal nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Ao final, o Apelante requer a retração do Juízo de piso, nos termos do § 7º do art. 485 do Código de Processo Civil, e assim não ocorrendo, seja dado provimento ao apelo, tornando nula a sentença de mérito.

Em contrarrazões (ID 2811348), o Apelado, ao constatar que o Apelante apresentou contestação tempestivamente na Comarca de Tucumã (Juízo Deprecado), cujo

protocolo é integrado, concorda com a nulidade da sentença, visto que o Réu, ora Recorrente, não poderia ser considerado revel pelo Juízo do piso.

Porém, o Apelado rechaça o argumento do Apelante quanto à prescrição da ação, expondo que não se tem um termo inicial definido em lei ambiental para contagem prescricional de dano coletivo, não podendo ser embasado pela lei civil.

Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento no que tange à alegação de prescrição da ação.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento deste recurso, para declarar a nulidade da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O Juízo de origem, ao julgar procedente a Ação Civil Pública Ambiental de Indenização por Dano Material e Moral, promovida pelo Ministério Público Estadual –

Promotoria de Justiça de Altamira, afirma que foi expedida carta precatória para citação

do Requerido, ora Recorrente, cuja diligência teria sido frutífera.

Todavia, afirma que não houve apresentação de defesa, razão pela qual foi decretada a revelia do Réu.

O Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente busca a nulidade da sentença ao apontar que foram infringidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao expor que foi citado por carta precária pelo Juízo Deprecado da Comarca de Tucumã e ofereceu contestação perante o referido Juízo dentro do prazo legal, conforme protocolo e certidão da serventia.

Com razão o Recorrente.

Ao devolver a carta precatória ao Juízo Deprecante (Altamira) com o cumprimento da citação do Réu, o Juízo Deprecado (Tucumã) deixou de encaminhar a contestação que já havia sido oferecida tempestivamente pelo ora Recorrente e protocolada regularmente perante aquele Juízo Deprecado, conforme se comprova pelos documentos acostados aos autos.

Como bem apontado no parecer ministerial, o Réu, ora Recorrente, foi citado pelo Juízo Deprecado em 14.12.2015 (ID 2811337 – fl. 52), tendo protocolizado a contestação de nº 2015.04840151-71 em 18.12.2015, na Comarca de Tucumã (Juízo Deprecado), conforme ID 2811345.

Entre os documentos juntados no ID 2811346, constatam-se duas certidões da serventia de Tucumã, as quais verificam a tempestividade da contestação, bem como o lapso pela ausência de envio da petição contestatória ao Juízo Deprecante.

Como bem relatado pela Autor da Ação Civil Pública, ora Apelado, em contrarrazões, em se tratando de protocolo integrado em que há erro de procedimento, como foi o caso, a nulidade da sentença é providência necessária para chamar o processo à ordem, tendo inclusive, nesse caso, anuído com o apelo.

Nesse sentido, verifica-se a ausência de pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 485, IV do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”

Logo, observo que a reforma da sentença proferida pelo Juízo de piso é medida que se faz necessária, com o fim de tornar nula a decretação da revelia do Réu, ora Recorrente.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso, para anular a sentença proferida nestes autos e determinar o prosseguimento do feito haja vista a tempestividade da contestação apresentada pelo Recorrente.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021